Tribunal: CARF
Processo: 11128.732106/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007. Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.732106/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.763 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
DSV AIR & SEA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA
JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.732106/2013-89
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732106/2013-89

MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar. ART. 50 DA IN RFB 800/2007.
Redação dada pela IN 899/2008. Segundo a regra de transição disposta no
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as
cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o
caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo
único.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
arguidas. Vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que não conhecia do
recurso voluntário, por concomitância. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o verdadeiro
responsável;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos em razão do disposto no
art.50 do mesmo diploma legal;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732106/2013-89

Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas
dentro do prazo.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese:
a) nulidade por descumprimento de ordem judicial;
b) nulidade por ilegitimidade;
c) ausência de prejuízo a fiscalização e denúncia espontânea;
d) ofensa a princípios constitucionais;
e) cerceamento de defesa;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada diante do atraso de prestação de informação de
carga nos termos da IN 800/2007.
1
NULIDADE DECORRENTE DA AÇÃO JUDICIAL 0005238-86.2015.403.6100

A Recorrente aduz que foi beneficiada por decisão liminar, oriunda da 14a Vara
Cível Federal de São Paulo, no processo no 0005238-86.2015.403.6100, em que são partes
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, que determinou que a União Federal se abstivesse
de exigir das associadas da autora as penalidades em discussão, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do art. 102 do Decreto-lei no 37/1966.
No entanto, diante da súmula CARF no 48, a medida judicial não impede a
lavratura do auto de infração, vejamos:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732106/2013-89

Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda no mesmo sentido
Numero do processo:11128.725552/2015-07
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 24/10/2011
ENTIDADE ASSOCIATIVA. REPRESENTAÇÃO RESTRITA AOS ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa, restringe-se
aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data da propositura da ação
judicial. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPEDIMENTO À LAVRATURA. SUSPENSÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEDIDA JUDICIAL. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura
de auto de infração. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO
SISCOMEX. CE GENÉRICO. DESCONSOLIDAÇÃO. A prestação de informação
acerca de conclusão da desconsolidação de carga possui um lapso temporal para ser
realizada, que vai desde a disponibilização dos CE genérico no SISCOMEX, até 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Numero da decisão:3002-001.895
Nome do relator:Lara Moura Franco Eduardo

Processo no 10907.720828/2017-84.Acórdão no 3201-008.283. Hélcio Lafetá Reis -
Relator. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA
JUDICIAL. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
Em caso analogo, já se manifestou a 3a CSRF de que a ação coletiva não tem o
alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade, não se materializa a
identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no
âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério
subjetivo)

Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Mon May 15 00:00:00 BRT
2017 Data da publicação:Fri Jun 30 00:00:00 BRT 2017 Ementa:Assunto: Processo
Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. A impetração de mandado de segurança
coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie
individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele
(mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos
da decisão para os representados da entidade, não se materializa a identidade entre os
sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito
administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério
subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva
interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera
administrativa por concomitância. Numero da decisão:9303-005.057 Nome do
relator:ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732106/2013-89

Assim, nego provimento.
2
CERCEAMENTO DE DEFESA

A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, III, do Dec. 70.235/72, alegando em síntese que
fiscalização não buscou a verdade material.
Com isso, verifica-se que consta os fatos (elementos) que ensejaram a aplicação
do auto de infração. Nesse sentido a fiscalização seguiu o regramento no art. 10 do Dec.
70.235/72, nesse sentido:
Numero do processo:14041.000676/2008-97
Ementa:Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário:
2004
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo
sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade
dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de
infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais,
se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Numero da decisão:3201-005.029 Nome do
relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRAD
Dessa forma, nego provimento a este pleito.
3
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732106/2013-89

O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.
4
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO E DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Sustenta a contribuinte de que inexiste prejuízo a fiscalização, ocorre, que o
prejuízo é se dá o contorno pela intempestividade da prestação de informação do cumprimento
da obrigação acessória de informar os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da
chegada da embarcação no porto de destino, nos termos do art. 22, inciso III, da Instrução
Normativa (IN) RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentado pelo art. 728,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 6.759/2009.
Ainda no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ainda, por mais que exista a retificação das informações, o registro da 1a
informação já teria ocorrido a destempo.
Assim, nego provimento.
5
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE

A recorrente pede reforma por afronta aos princípios constitucionais do não
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira,
neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2,
não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.763 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.732106/2013-89

Diante do exposto, nego provimento.
6
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares e no mérito, voto em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 170
DF CARF MF
Original